Tribunal: TJDFT
Processo: 0740621-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLÊNCIA POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por condenado por tráfico de drogas, com alegação preliminar de nulidade do flagrante por suposta violência policial durante a prisão. A sentença rejeitou a alegação de ilicitude das provas e manteve a condenação com base na materialidade e autoria comprovadas.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada agressão física por policiais, constatada por exame de corpo de delito, compromete a licitude das provas obtidas no flagrante; (ii) saber se é possível afastar a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena em razão de crime cometido durante cumprimento de pena anterior, sem incorrer em bis in idem; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o réu afirma que a droga era para consumo pessoal, negando a traficância.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade foi corretamente rejeitada. O laudo pericial não comprovou a compatibilidade entre as lesões e a narrativa de agressões. As provas testemunhais indicam resistência do réu à prisão, o que justificaria o uso de força moderada.
4. A prática do crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social. A jurisprudência admite esse critério, sem que haja violação ao princípio do ne bis in idem, uma vez que se trata de fundamentos distintos entre a dosimetria penal e a execução penal.
5. A confissão espontânea não pode ser reconhecida como atenuante no caso de tráfico de drogas, quando o réu nega a traficância e afirma uso pessoal, nos termos da Súmula 630 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.